Tribunal: STF
Processo: RE 1182107
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR E DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.